Tribunal: TJSP
Processo: 1005018-32.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU NA COXA ESQUERDA, PROVENIENTES DE BANHO MUITO QUENTE REALIZADO SEM SUPERVISÃO DE ENFERMEIRO ENQUANTO ESTAVA INTERNADO PARA TRATAMENTO NO NOSOCÔMIO RÉU, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE REQUERIDO – PREPOSTO QUE APENAS REGULARA A TEMPERATURA DA ÁGUA, DEIXANDO O PACIENTE SOZINHO –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU NA COXA ESQUERDA, PROVENIENTES DE BANHO MUITO QUENTE REALIZADO SEM SUPERVISÃO DE ENFERMEIRO ENQUANTO ESTAVA INTERNADO PARA TRATAMENTO NO NOSOCÔMIO RÉU, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE REQUERIDO – PREPOSTO QUE APENAS REGULARA A TEMPERATURA DA ÁGUA, DEIXANDO O PACIENTE SOZINHO – OSCILAÇÃO DA TEMPERATURA QUE TORNARA A ÁGUA ESCALDANTE PROVOCANDO A QUEIMADURA – DEMORA NA PERCEPÇÃO DA ALTERAÇÃO DA TEMPERATURA DA ÁGUA COMPROMETIDA EM RAZÃO DE PARAPLEGIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR CONFIGURADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE A DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS CORRÉUS – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA QUE TOMASSE BANHO NO LEITO – INOBSERVÂNCIA – PREPOSTOS QUE DEIXARAM O PACIENTE SOZINHO EMBAIXO DO CHUVEIRO – ILICITUDE – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS – FIXAÇÃO EM R$10.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA REPARTIDA.